Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESPEJO. OMISSÕES. REPAROS NO IMÓVEL CONDENAÇÃO. RESSALVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO. INCABÍVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão exarou entendimento claro e coerente quanto a necessidade de manutenção da condenação dos réus no reparo pela pintura do imóvel, pois não houve ressalva no laudo de vistoria do bem.
3. Não se verifica a ocorrência de omissão ante a ausência de redistribuição dos ônus processuais, pois o que se verifica, in casu, é que a autora decaiu de parcela mínima do seu pedido, atraindo a aplicação do artigo 86 do Código de Processo Civil, o que impõe manutenção da condenação dos réus nos ônus sucumbenciais.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.